Tribunal: TJES
Processo: 0002119-97.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002119-97.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002119-97.2018.8.08.0035

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ERNANDES GOMES PINHEIRO - ES4443-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ROSEMEIRE BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA (assistente de acusação)

Advogado do(a) APELADO: ROBSON SILVA SANTOS - ES20653-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. ATIPICIDADE.
INCÊNDIO MAJORADO (
ART. 250, §1º, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL
). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A elementar típica do crime de dano concernente à “coisa alheia”, segundo lição doutrinária, significa que
“não podem ser objeto do crime as coisas sem dono (res nullius), as coisas abandonadas, quando o dono renunciou à propriedade (res derelictae) e as coisas comuns”.
Disso decorre que, se o bem é, ao menos em parte, pertencente ao agente (coproprietário, condômino), não é possível se falar em “coisa alheia” para fins de preenchimento dessa elementar típica. Hipótese em que também incidiria a chamada escusa absolutória. Interpretação sistemática dos artigos 155, 156 e 181, do Código Penal.

1.1. Tendo em vista que o acusado era coproprietário das coisas danificadas, não incide o tipo penal em questão. Reconhecida a atipicidade da conduta. Absolvição que se impõe.

2. O crime de dano restou devidamente comprovado pela prova pericial, pelas circunstâncias dos autos e pelas provas orais (confissão do acusado e depoimentos da vítima e da Oficiala de Justiça que testemunhou o fato), sendo inalcançáveis o pleito absolutório e a pretensão de afastamento da majorante inerente ao fato de se tratar de casa habitada.

3
.
Recurso
a que se
d
á
parcial
provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002119-97.2018.8.08.0035

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ERNANDES GOMES PINHEIRO - ES4443-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ROSEMEIRE BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA (assistente de acusação)

Advogado do(a) APELADO: ROBSON SILVA SANTOS - ES20653-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3367940, pp. 515-519), integrada pela Decisão de Embargos de Declaração (pp. 565-567), proferidas pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio das quais o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art.
250, §1º, II, “a”, e no art. 163, parágrafo único, IV, todos
do Código Penal,
à pena de
0
3

(t
rês
) ano
s e 05 (cinco) meses
de reclusão e 0
6
(
s
eis
)
meses de detenção
,
em regime inicial
a
berto
.

Emerge da Denúncia (p. 475) que, no dia 25 de janeiro de 2018, por volta das 12 horas, no Bairro Vale Encantado, em Vila Velha, o denunciado causou um incêndio na residência em comum com sua ex-companheira Rosemeire Batista de Andrade Oliveira.

Consta que o casal estava separado há aproximadamente 05 (cinco) meses, porém, no dia 22 de janeiro de 2018, a vítima optou por retornar ao imóvel em comum, acompanhada de sua filha e sua sobrinha, momento em que foram recebidas pelo denunciado com agressões físicas, fatos que foram noticiados em Boletim Unificado, sendo concedida medida protetiva de urgência de seu afastamento do lar.

No dia 25 de janeiro de 2018, a Oficiala de Justiça Ana Maria Brunoro foi até o local para intimar o casal da Decisão de MPU, aguardando, com a vítima, do lado de fora, a retirada dos pertences do acusado, o qual, no entanto, tomado de ira, passou a quebrar os objetos da casa e, em seguida, pegou a botija de gás na mão e provocou incêndio na residência, sendo possível ver as labaredas de fogo saindo pela porta da casa, bem como ouvir explosões sucessivas.

Após causar o incêndio, o denunciado deixou o local de bicicleta, dizendo
“agora você pode ficar com sua bela casa”
. O Corpo de Bombeiro compareceu para controlar as chamas e o acusado foi encontrado pela Polícia Militar escondido nos fundos de uma padaria próxima, apresentando comportamento agressivo contra a vítima em todo o percurso até a Delegacia.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de incêndio, majorado pela prática do crime em casa habitada, em concurso material com o crime de dano, qualificado pelo motivo egoístico ou com prejuízo considerável à vítima.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DO CRIME DE DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CÓDIGO PENAL).

Ao pleitear a absolvição do crime de
dano qualificado
, a defesa argumenta que o acusado não deteriorou coisa alheia, pois era o proprietário da casa e dos bens que a guarneciam.

O crime de
dano,
previsto no art. 163, do Código Penal, descreve a conduta de
“Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia”
, e a elementar “coisa alheia” significa, segundo a doutrina de LUIZ REGIS PRADO, que
“não podem ser objeto do crime as coisas sem dono (res nullius), as coisas abandonadas, quando o dono renunciou à propriedade (res derelictae) e as
coisas comuns
”
1
.

Para CLEBER MASSON,
“É alheia a coisa que não pertence àquele que pratica a subtração”
2
, ou, nas palavras de ROGÉRIO GRECO,
“A coisa, obrigatoriamente, deverá gozar do status de alheia, isto é, deve pertencer a alguém que não o próprio agente, pois, caso contrário, o comportamento, como regra, será atípico”
3
.

À luz dessas orientações, conclui-se que, se o bem é, ao menos em parte, pertencente ao agente (coproprietário),
não é possível se falar em “coisa alheia”
para fins de preenchimento dessa elementar típica.

Nesse sentido, assiste razão à defesa, pois o fato de o acusado ser
coproprietário
(condômino) dos bens destruídos e deteriorados afasta a noção de “coisa
alheia
”, de modo que a conduta não se amolda a esse tipo penal.

Tanto é verdade, que, em se tratando do crime de furto (art. 155, do Código Penal), que também possui a mesma elementar – “coisa alheia móvel” – foi necessário insculpir um delito autônomo, a fim de tratar da subtração de coisa comum (art. 156, do Código Penal), o que, no entanto,
não ocorreu quanto ao crime de dano.

Poder-se-ia cogitar, eventualmente, a subsunção dos fatos ao tipo penal previsto no art. 346, do Código Penal (
“Tirar, suprimir, destruir ou danificar
coisa própria
, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção”
), porém entendo que
não houve imputação
, nem pleno e efetivo contraditório acerca de todas as elementares desse delito, motivo pelo qual considero inviável aplicar o instituto da
emendatio libelli
à espécie (art. 383, do Código de Processo Penal).

A propósito, cumpre destacar que, ainda que assim não fosse, por se tratar de um crime patrimonial, aplicar-se-ia a
escusa absolutória
(condição negativa de punibilidade) prevista no inciso I, do art. 181, do Código Penal, pela qual
“É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo “do cônjuge, na constância da sociedade conjugal”
.

Portanto, acolho o recurso defensivo, neste ponto, a fim de
absolver
o apelante do crime previsto no art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

2. DO CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO (ART. 250, §1º, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL).

A defesa postula a absolvição do crime de incêndio, sob o argumento de que não houve exposição a perigo de vida, nem violação à integridade física.

No entanto, a
materialidade
está devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 29-33) e no Laudo de Exame de Local de Incêndio (Id. 5479176), por meio dos quais se conclui tratar-se de
incêndio criminoso
ocorrido em residência localizada no primeiro pavimento de um prédio que continha dois andares e uma residência em cada andar, e, além disso, localizava-se em área urbana, valendo ressaltar que a vítima e a oficiala de justiça ouviram estrondos e explosões muito fortes.

Em relação à
autoria
, a negativa genérica da defesa nas razões recursais esbarra na própria
confissão
do acusado (pp. 439-441) e nas
declarações
da
Oficiala de Justiça
(pp. 443-445) e da
vítima
(pp. 435-437), não havendo dúvidas, portanto.

Em relação à causa de aumento (
“art. 250, § 1º - As penas aumentam-se de um terço: II - se o incêndio é: a) em casa habitada ou destinada a habitação”
), também não tenho dúvidas quanto a sua incidência, na medida em que
a residência era habitada e destinada a habitação
, e a vítima somente não estava residindo no local naquele momento, em razão de ter sofrido violência doméstica dias antes, encontrando refúgio na casa de sua irmã.

Dessa forma, resta inviável acolher o pleito absolutório e a pretensão de afastamento da majorante.

Tendo em vista a absolvição do crime de dano qualificado, fica prejudicado o pedido de absorção entre os delitos.

Remanesce íntegra a pena do crime de incêndio majorado –
03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e absolver o apelante do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal), com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, mantendo a r. Sentença nos demais termos.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:

parte especial (arts. 121 a 249 do CP) – vol. 2
. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. pp. 515.

2
MASSON, Cleber.
Direito penal:

parte especial – vol. 2.
11.ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018. p. 361.

3
GRECO, Rogério.
Curso de direito penal: parte especial, volume II.
14.ed.

Niteroi: Impetus, 2017. p. 781.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)